Tribunal: TJES
Processo: 5000023-25.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-25.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: FLORENCIO RODRIGUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. DECRETO MUNICIPAL N. 85/2024. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base na irrelevância econômica da cobrança frente à Resolução n. 547/2024 do CNJ e ao Decreto Municipal n. 85/2024. O município requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, argumentando o respeito à legislação local sobre os limites mínimos de ajuizamento e a inocorrência de paralisação processual por mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em determinar a adequação da extinção de ofício da execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, avaliando a prevalência da legislação municipal na atualização do valor do débito e a necessidade de comprovação de inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor, na forma do entendimento firmado pelo STF, deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

4. O teto de isenção estabelecido pelo Município de Cariacica considera o valor consolidado e atualizado do débito, o qual, no caso concreto, supera o piso legal estipulado para o ajuizamento da execução.

5.
A aplicação da Resolução n. 547/2024 do CNJ demanda requisitos cumulativos, exigindo tanto o baixo valor da cobrança quanto a ausência de movimentação útil do processo por mais de um ano.

6. A inércia processual não se caracteriza quando o credor atua de forma diligente e não transcorre o prazo superior a um ano entre o último ato infrutífero e a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

2. A extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na Resolução n. 547/2024 do CNJ depende, cumulativamente, de que o valor seja inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5000023-25.2020.8.08.0012
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
O
:
FLORÊNCIO RODRIGUES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Cariacica

em face d
a respeitável sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Florêncio Rodrigues
, que,
com fundamento
na
Resolução n. 547/2024 do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “a extinção do processo, além de atender à determinação do próprio ente municipal exequente, contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para a otimização dos recursos do Poder Público”
.

Nas razões do recurso
(
id 18512481
)
, o apelante alegou, em síntese, que:
1)
“DEVE SER RESPEITADA a competência legislativa de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento
”;
2) “não há nos autos qualquer demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano”; e 3) “A aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, especialmente em ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1184, compromete a segurança jurídica, ao alterar critérios
ex post facto
sem qualquer respaldo legal ou constitucional”
.

Requereu que “seja dado provimento ao recurso, anulando a r. sentença recorrida e dando regular prosseguimento à Execução Fiscal”.

A controvérsia cinge-se à adequação da extinção de execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, cotejados com a legislação municipal pertinente.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o
grifo
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

O emprego da expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado” no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal permite concluir pela necessidade de observância do limites mínimos para cobrança de dívidas ativas, estabelecidos nas leis dos entes federados.

Na hipótese,
o município de Cariacica ajuizou, em 12-05-2020, execução fiscal visando à satisfação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 2018 e 2019, no importe histórico de R$ 1.784,16
(id 18512462)
. A sentença prolatada extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na irrelevância econômica da cobrança frente ao teto de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal n. 85/2024 e no limite da Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando estritamente o valor da data do ajuizamento.

Entretanto, a decisão terminativa
merece reforma,
porquanto não respaldada pela
já mencionada
orientação superior,
no sentido de observância da competência dos entes federativos para instituição de tetos próprios
para definição do conceito de baixo valor aplicável às suas execuções fiscais
.

É este
o entendimento desta egrégia Corte,
estabelecendo
que
“A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024” (ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Des. Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 20-03-2025)
Regulamentando a matéria, o Decreto Municipal n. 85/2024
1
estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o teto
local para o

não ajuizamento de execuções fiscais
deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito. Conforme o extrato carreado no id 18512477, emitido em 19-11-2024, o montante exigido já alcançava R$ 3.198,22, suplantando, assim, o piso legal de ajuizamento estabelecido pelo ente exequente.

Ademais
,
não restou observado pelo Juízo
a quo
que
o
§ 1º
do
art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024 impõe requisitos cumulativos para a extinção de ofício, dispondo,
in verbis
, que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Assim, o baixo valor da execução não pode ser tido como parâmetro único para sua extinção, devendo ser observada a necessidade de que o crédito se mostre irrecuperável ou de difícil recuperação, como nas hipóteses em que, a despeito das tentativas de citação ou constrição de bens do executado, o feito permanece sem movimentação útil por prazo superior a um ano.
Neste sentido: “A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil” (AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 03-11-2025).

Nesta ordem de ideias, observo
que o apelante atuou de forma diligente,
promovendo a apresentação de novos endereços da parte executada (ids 18512469 e 18512476) sempre que intimado acerca do retorno da carta citatória sem sucesso. Ainda que se pudesse argumentar que a última manifestação do exequente não constituiu movimentação útil do feito, cumpre ressaltar que entre a data da juntada do último AR negativo (01-10-2024 – id 18512475) e a prolação da sentença de extinção (06-03-2025 – id 18512480)
não havia decorrido o prazo de um ano previsto na Resolução do CNJ
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular trâmite da execução fiscal.

É como voto.

1
–
https://cariacica.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/D852024.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)